Tribunal: STJ
Processo: 0903373-83.2019.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100476 - SC(2025/0425828-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AMARILDO ASSIS DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EVERSON DA SILVA - PR108166A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JULIANO ANDREI MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR0043435
ALEX GOTARDI - PR104012A
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(ART. 1o, INCISOS I, II E V,
AMBOS DA
C/C ART. 11,
.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
LEI
N.
8.137/90)
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
1o, incisos I, II e V,
artigo 11 da
Assim, rever os
c/c
Lei n. 8.137/90.
fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela
absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova acerca da
prática delitiva e do dolo na conduta, ou, subsidiariamente, pela
desclassificação para o crime do artigo 2o da
como
Lei n. 8.137/90,
requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f778d11-77dc-42f3-bfe4-e766608dab50

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f778d11-77dc-42f3-bfe4-e766608dab50

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100476 - SC(2025/0425828-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AMARILDO ASSIS DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EVERSON DA SILVA - PR108166A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JULIANO ANDREI MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR0043435
ALEX GOTARDI - PR104012A
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(ART. 1o, INCISOS I, II E V,
AMBOS DA
C/C ART. 11,
.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
LEI
N.
8.137/90)
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
1o, incisos I, II e V,
artigo 11 da
Assim, rever os
c/c
Lei n. 8.137/90.
fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela
absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova acerca da
prática delitiva e do dolo na conduta, ou, subsidiariamente, pela
desclassificação para o crime do artigo 2o da
como
Lei n. 8.137/90,
requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AMARILDO ASSIS DA ROSA
(e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
do
919/938
887/889,
conheceu
agravo para
do recurso especial.
não conhecer
A parte agravante alega: (i) a não incidência da
uma vez
Súmula 7/STJ,
que não pretende o revolvimento do contexto probatório, mas sim a revaloração dos
critérios de julgamento com base nas íntegras das decisões, que em seus relatórios traçam
o contexto processual em que se deu a decisão do Tribunal de origem; (ii) a absolvição
do acusado, tendo em vista a ausência de prova acerca da prática delitiva e do dolo na
Documento eletrônico VDA54112617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:52
Código de Controle do Documento: b99092ec-792b-408e-bd62-c9e3bbb70e7d

conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 2o da Lei n.
8137/90.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de
prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado
pelo delito do
(e-STJ fls.
artigo 1o, incisos I, II e V,
artigo 11 da

c/c
Lei n. 8.137/90
646/649).
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova acerca da prática delitiva
e do dolo na conduta, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do artigo
2o da Lei n.
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
8.137/90,
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:52
Código de Controle do Documento: b99092ec-792b-408e-bd62-c9e3bbb70e7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0425828-9
AREsp 3.100.476 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09033738320198240008 9033738320198240008
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMARILDO ASSIS DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EVERSON DA SILVA - PR108166A
AGRAVANTE
: JULIANO ANDREI MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR0043435
ALEX GOTARDI - PR104012A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMARILDO ASSIS DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EVERSON DA SILVA - PR108166A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JULIANO ANDREI MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR0043435
ALEX GOTARDI - PR104012A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485605443113380@
2025/0425828-9 - AREsp 3100476 Petição : 2026/0004411-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:44
Código de Controle do Documento: 5EF80936-8614-4BFA-ACF2-9EF90CC9A51B